Tribunal: TJBA
Processo: 8046923-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046923-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO DIAS DA PAIXAO Advogado(s): MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, EDUARDO MARQUES DUARTE, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por Marcelo Dias da Paixão contra ato atribuído à Secretária de Saúde do Estado da Bahia, objetivando a imediata transferência do paciente para o Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador/BA, unidade pública detentora de Centro de Hemorragia Digestiva, para tratamento de urgência decorrente de quadro clínico gravíssimo (hemorragia digestiva alta), com risco iminente de morte. A transferência foi efetivada após decisão liminar, e o feito prosseguiu para julgamento do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da assistência judiciária gratuita ao impetrante; (ii) estabelecer se subsiste o interesse de agir após o cumprimento da liminar; e (iii) determinar se é cabível a concessão definitiva da ordem para garantir o direito à saúde e manter os efeitos da liminar anteriormente deferida. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita é devida quando as circunstâncias fáticas demonstram a hipossuficiência econômica do impetrante, presumida diante da sua condição de usuário do SUS em situação de emergência, conforme relatórios médicos e o contexto da internação em UPA. O interesse processual está presente, pois a atuação judicial foi necessária para compelir o Poder Público a realizar a transferência hospitalar, que só se concretizou após a concessão da medida liminar, evidenciando a imprescindibilidade da intervenção jurisdicional. A ocorrência da transferência hospitalar após a liminar não acarreta a perda do objeto, pois incide a teoria do fato consumado, sendo vedado o retrocesso em relação a providência já implementada por ordem judicial com vistas à preservação do direito fundamental à saúde. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º, 196 e 197 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir, de forma imediata e eficaz, tratamento médico adequado em casos de urgência, sendo a discricionariedade administrativa na alocação de leitos limitada pela proteção à vida. A jurisprudência pátria e o parecer do Ministério Público reforçam a necessidade da concessão da segurança para assegurar o direito invocado e manter a eficácia da medida já implementada, inclusive quanto à imposição das astreintes durante o período de descumprimento da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A hipossuficiência econômica pode ser presumida diante da utilização exclusiva do SUS para tratamento de urgência, autorizando a concessão da assistência judiciária gratuita. O cumprimento da liminar em Mandado de Segurança não configura perda do objeto quando a medida é essencial à preservação de direito fundamental, aplicando-se a teoria do fato consumado. O Estado tem o dever constitucional de assegurar, de forma imediata, a transferência e o tratamento de saúde em casos de urgência, não podendo alegar discricionariedade administrativa para se eximir dessa obrigação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; Lei nº 8.080/90; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8046923-93.2024.8.05.0000, impetrante MARCELO DIAS DA PAIXÃO e impetrada SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I